Tribunal: STF
Processo: ARE 1093365
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-06
Data de publicação: 2018-03-06

Ementa:
RECURSO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a representação processual deveria mostrar-se regular no prazo assinado para a prática do ato, ou seja, o recursal, descabendo diligência.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.